Tribunal: STF
Processo: Rcl 60249
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-02
Data de publicação: 2023-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ENCUNCIADO Nº 10 SA SÚMULA VINCULANTE DO STF: INOCORRÊNCIA.  ESTRITA ADERÊNCIA: INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
 1.	Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Vale S.A., em face de decisão da 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, no processo nº 0000473-53.2020.5.17.0012, a qual teria contrariado o verbete nº 10 da Súmula Vinculante do STF.

 2.	A reclamante relata que o acórdão reclamado negou vigência às regras relativas à manutenção de plano de saúde de empregado dispensado que não contribuía para o seu custeio, desconsiderando a autoridade das decisões dessa Corte.

 3.	Narra que a Corte Regional negou vigência de lei, afastando a incidência do § 6º do art. 30 e § 2º do art. 31 da Lei nº 9.656, de 1998, afrontando o verbete nº 10 da Súmula Vinculante do STF.

 4.	Requer seja concedida tutela de urgência, a fim de que seja determinada a suspensão do andamento do processo até a decisão final  nesta Reclamação; no mérito, seja julgada procedente a presente Reclamação cassando-se a decisão proferida pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, nos autos de nº 0000473-53.2020.5.17.0012.

É o relatório.

Decido.

5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional (arts. 102, inc. I, al. “l”, e 103-A, § 3º, ambos da CRFB), tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante desta Corte.

6. Em âmbito infraconstitucional, também há regulamentação da matéria, com as hipóteses de cabimento da reclamação previstas nos arts. 988 e seguintes do Código de Processo Civil.

7. É cediço que a reclamação constitucional, dada a sua natureza singular, somente se viabiliza nas hipóteses em que se mostra evidente o descompasso entre a decisão reclamada e o paradigma dotado de eficácia vinculante.

8. No caso em tela, o paradigma tido como afrontado seria o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, cujo teor se transcreve abaixo:

“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”

9. Na decisão impugnada, houve reconhecimento do direito do beneficiário à cobertura assistencial, nas mesmas condições de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, como se vê no trecho em transcrição (e-doc. 12, p. 69 - 70):

“O art. 31 Lei 9656/1998 assim estabelece: 
"Art. 31. Ao aposentado que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de dez anos, é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.  
§ 1o Ao aposentado que contribuir para planos coletivos de assistência à saúde por período inferior ao estabelecido no caput é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, à razão de um ano para cada ano de contribuição, desde que assuma o pagamento integral do mesmo. " 
Apesar da controvérsia que certamente emergirá acerca do custeio e da modalidade do plano de saúde, deve prevalecer a defesa à saúde e à dignidade do trabalhador, com a manutenção do plano de saúde, conforme artigos 1º, III e 6º, caput , ambos da CRFB, e art. 2º do CCB. 
Além disso, não há que se cogitar no perigo da irreversibilidade da medida. Evidente que o deferimento da tutela de urgência não está a impedir posterior cobrança, por parte da reclamada, de parcelas devidas pelo trabalhador para o custeio do plano de saúde, independentemente da modalidade estabelecida.
Outrossim, a própria norma legal estabelece que compete ao trabalhador aposentado assumir com o pagamento integral da mensalidade do plano de saúde, o que não irá onerar a reclamada. 
Aliás, tem-se, no ponto, outro argumento que reforça a tese do deferimento, na medida em que não haverá qualquer prejuízo à ré, eis que se lhe exigiria apenas, insiste-se, o regular cumprimento da legislação e dos direitos do reclamante, com o fornecimento do plano de saúde mediante pagamento integral por parte do trabalhador. 
Presentes, portanto, elementos que evidenciam a probabilidade do direito.” 

10. A análise a ser empreendida no estreito âmbito da via reclamatória diz respeito unicamente à alegada violação, pela autoridade reclamada, do referido enunciado da Súmula Vinculante do STF.

11. Com efeito, no que tange à possível inobservância do citado verbete,  esta Suprema Corte tem entendimento consolidado quanto à necessidade de ocorrência de expressa declaração de inconstitucionalidade de norma ou afastamento de sua incidência com apoio em fundamento constitucional. 

12. A esse respeito, trago à luz o que o assentado pelo eminente Ministro Gilmar Mendes no sentido de que a “exigência de reserva de plenário não se aplica a toda e qualquer hipótese em que a autoridade judiciária deixa de acolher a pretensão da parte de fazer incidir determinada norma ao caso concreto em debate; refere-se exclusivamente à hipótese em que se afasta a incidência de lei ou ato normativo por fundamento constitucional” (Rcl nº 49.455-ED-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/08/2022, p. 17/08/2022).

13. Compulsando detidamente a decisão reclamada, verifico que não houve o reconhecimento de inconstitucionalidade do  § 6º do art. 30 e §2º do art. 31 da Lei nº 9.656, de 1998. Houve mera interpretação de texto legal, atributo inerente à própria atividade jurisdicional, como se vê do trecho extraído da sentença proferida pela 12ª Vara do Trabalho de Vitória (e-doc. 10, p. 203):

“De fato, a interpretação demasiado literal e divorciada do sentido exegético apropriado, que a reclamada empresta ao parágrafo 6º do art. 30 da Lei nº 9.656/98, acaba por distorcer sua real significação. Este dispositivo legal, redigido em  favor  dos  consumidores,  apenas  determina  a  exclusão  da  base  de  cálculo contributiva, após a ruptura do contrato de trabalho, para apuração do valor a ser assumido pelo segurado, dos montantes dispendidos durante a vigência do liame de emprego a título de coparticipação, sem fazer com que sejam descaracterizados como contribuintes  do  benefício  aqueles  que  tenham  contribuído  na  forma  da  referida coparticipação.
Não há dúvida de que o reclamante, seja através da contribuição  vertida  para  a  seguradora  de  saúde  por  intermédio  da  sua  ex-empregadora,  seja  através  das  suas  contribuições  efetuadas  na  forma  de coparticipação, sempre e por longos anos foi contribuinte do seguro privado coletivo de assistência à saúde decorrente do vínculo empregatício, tendo o direito de ser mantido na condição de beneficiária desse plano de saúde coletivo após o rompimento do contrato de trabalho, mantidas as condições anteriores do benefício, observada a obrigação de assumir a integralidade do pagamento devido, a incluir a parcela de responsabilidade patronal. É o que a ele se defere, em acato ao pleito da inicial a tanto associado, com o adendo de que a manutenção do benefício a ele concedido nesta sentença é extensiva a todos os dependentes que se encontravam inscritos no plano quando da vigência do contrato de trabalho (§ 2º, art. 30, Lei nº 9.656/98).
Ratifico,  portanto,  a  decisão  de  antecipação  de  tutela  para restabelecimento do plano.”

14. Não se trata aqui de aferir o acerto, ou não, do ato reclamado, mas, sim, em consonância com a compreensão desta Suprema Corte, proceder à análise quanto à violação à cláusula de reserva de plenário, exigida na hipótese de juízo de constitucionalidade.

15. Nesse sentido, tendo em vista o teor do pronunciamento reclamado, não há como admitir a ocorrência de declaração ou reconhecimento — ostensivo ou velado — de inconstitucionalidade de norma. Assim, inadmissível o processamento de reclamação, tendo em vista a ausência de aderência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado -  enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF. 

16. Vejamos, de forma mais detida, o referido entendimento desta Suprema Corte quanto à presente temática, evidenciando a ausência de violação ao paradigma em casos análogos ao presente: 


“RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 10. OFENSA NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Se o Juízo reclamado não declarou a inconstitucionalidade de norma, nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição, não é pertinente a alegação de violação à Súmula Vinculante 10.
2. Agravo regimental desprovido.”
(Rcl nº 52.564-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 05/09/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. 1. Inexiste, na espécie, identidade material entre o ato reclamado e o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado, porquanto inexistente o afastamento ostensivo ou velado do art. 3º da Lei Complementar nº 190, de 2022, mas, sim, aplicação exegética desses dispositivos, a partir da adoção de premissas fáticas. 3. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou de ação rescisória. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 53.365-AgR/DF, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos nossos)

“DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SUSPENSÃO DE LIMINAR E SENTENÇA. COBRANÇA DO DIFAL-ICMS. ESTADO DE SANTA CATARINA. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10.
1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de que a decisão reclamada, ao afastar monocraticamente o princípio da anterioridade para a cobrança do DIFAL-ICMS, estabelecido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022, violou a cláusula de reserva de plenário e a Súmula Vinculante 10.
2. A decisão reclamada limitou-se a deferir pedido de suspensão de liminar com fundamento na existência de risco de grave lesão à economia pública. De modo que não se vislumbra afastamento da regra prevista no art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022.
3. A ausência de juízo de inconstitucionalidade, ostensivo ou oculto, afasta a obrigatoriedade do quórum qualificado previsto no art. 97 da Constituição. Por conseguinte, não há que se falar em ofensa à Súmula Vinculante 10.
4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”
(Rcl nº 52.871-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/06/2022, p. 1º/07/2022; grifos nossos)

17. Ademais, cumpre mencionar a inviabilidade de se utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, conforme vasta jurisprudência desta Suprema Corte. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – A agravante não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas na decisão atacada, devendo esta, portanto, ser mantida por seus próprios fundamentos.
II - Não houve o afastamento de ato normativo com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, ainda que de forma implícita. O ato reclamado limitou-se a interpretar norma de caráter infraconstitucional para decidir acerca da formação do grupo econômico.
III - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso.
IV - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 50.512-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; grifos nossos)

“EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA DE AFASTAMENTO DE LEI OU ATO NORMATIVO COM BASE EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. MERA INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ausente contrariedade à Súmula Vinculante 10 a autorizar o cabimento da reclamação, nos moldes do art. 103-A, § 3º, da Constituição da República. 2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, de modo que não consubstancia sucedâneo recursal. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”
(Rcl nº 54.228-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 14/09/2022, p. 20/09/2022; grifos nossos)

18. Ante o exposto, nego seguimento à Reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 2 de julho de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator